Tribunal: TJDFT
Processo: 0710627-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0710627-21.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DANIZETE APARECIDO BARBOSA REPRESENTANTE LEGAL: NEUZILENI DE JESUS SILVA BARBOSA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Por intermédio da peça de ID 24945035, o impetrante requer a extinção do processo, alegando o cumprimento do mandado de segurança. Conquanto este Relator tenha deferido a medida de urgência, conforme se vê no ID 24811581, o eventual atendimento pela autoridade coatora, fornecendo o leito de UTI solicitado, não acarretaria o encerramento precoce do presente writ, haja vista a precariedade da decisão. Assim, intime-se o impetrante para esclarecer em que motivo se fundamenta o pedido formulado no ID 24945035, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 19 de abril de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador